Tribunal: TJPA
Processo: 0801233-08.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801233-08.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: PLASTICOS KOURY LTDA

AGRAVADO: SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO, SERGIO DE CARVALHO VERDELHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO DEMONSTRADA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, DO CPC – MERO INCONFORMISMO DAS PARTES
- IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NA VIA ELEITA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Ausência de obscuridade, contradição ou omissão, impossibilidade de rediscussão da matéria na via eleita. Inteligência do art. 1.022 do CPC.

2. Matéria apreciada a quando do julgamento do Agravo de Instrumento. Mero inconformismo dos embargantes. Impossibilidade de reanálise em sede de Embargos.

3. Prequestionamento implícito. Manutenção do Acórdão atacado.

4.
Recurso conhecido e
IMPROVIDO
. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargantes
SÉRGIO DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO E SÉRGIO DE CARVALHO VERDELHO

e ora embargado
PLÁSTICOS KOURY LTDA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUMIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0801233-08.2018.8.14.0000

EMBARGANTES:
SÉRGIO DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO E SÉRGIO DE CARVALHO VERDELHO

EMBARGADO: PLÁSTICOS KOURY LTDA

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

SÉRGIO DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO e SÉRGIO DE CARVALHO VERDELHO
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 2867079), com fundamento no art. 1.022 do CPC/15, em face de
PLÁSTICOS KOURY LTDA
e do
V. Acórdão Id. 2811081
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BEM PENHORADO E JULGOU INTEMPESTIVA A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – PERDA DE OBJETO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO – PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO – 15 (QUINZE) DIAS –ART. 525, §11 DO CPC – IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA – ANÁLISE DO MÉRITO A SER PROCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE PROVIDO”.

Dizem os embargantes que, no acordão embargado, um dos tópicos de conhecimento do agravo foi no que tangencia a existência de tempestividade ou não da impugnação ao laudo de avaliação do Oficial de Justiça oferecida pela parte embargada.

Aduzem que o acórdão recorrido deixou de apreciar fundamento essencial suscitado pelas partes embargantes e acolhido pelo juízo de primeiro grau para reconhecer a intempestividade da manifestação, qual seja, a disposição constante do texto do art. 872, §2º do CPC, que conforme entendimento naquele momento exposto, deveria ser o dispositivo legal aplicável.

Asseveram que, após a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça e apresentação de laudo anexo ao auto de penhora, as partes serão ouvidas no prazo de 05 dias, ou seja, se manifestarão sobre os termos do laudo de avaliação neste prazo, impugnando-o, se for o caso.

Destacam que, o art. 873 utilizado na fundamentação do acórdão para admitir-se nova avaliação de imóvel é sucedâneo à disposição contida no art. 872, §2º, ambos do Código de Processo Civil, que tais dispositivos se apresentam conjuntamente na mesma Subseção “Da avaliação”, abrangidos pelo Capítulo da Execução do Códex.

Por fim, pugnam pelo acolhimento e provimento dos presentes embargos, para sanar a omissão apontada, com o fim de modicar o
decisum para r
econhecer a intempestividade da manifestação dos autos originários, considerando a imperativa aplicação do prazo contido no art. 872, §2º do CPC.

Em sede de contrarrazões (Id. 3171419), pugna o embargado pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

J
UÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

É oportuno ressaltar a natureza específica desse recurso de fundamentação vinculada, qual seja, a de propiciar a correção, integração e complementação da decisão judicial, na hipótese de apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo vedado o reexame de matéria meritória já decidida, nos termos do art. 1.022 do NCPC.

Tem, pois, os Embargos Declaratórios finalidade específica, qual seja, a de tornar claro o que é obscuro, de desfazer a contradição e de suprir a omissão. Por eles não se pode pretender buscar a reforma do julgado, mas apenas o seu esclarecimento ou a sua complementação, tendo-se admitido, ainda, a utilização destes para correção de erro material.

Como se sabe, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela em que incorra em quaisquer das condutas descritas no art.
489, §1º do CPC/2015
.

Em análise acurada do v. Acórdão, ora embargado, constata-se que o julgado não apresenta qualquer omissão que justifique a interposição dos presentes Embargos de Declaração, tendo sido a matéria plenamente analisada, discutida e decidida pelo Colegiado da 2ª Turma Julgadora a quando do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.

Senão vejamos um trecho do julgado atacado:

“Da Tempestividade da Impugnação

No que concerne a tempestividade da impugnação, colige-se dos autos que a parte agravante apresentou impugnação na origem, pleiteando nova avaliação do imóvel penhorado, argumentando que a quantificação realizada pelo Oficial de Justiça, seria excessivamente diminuta em relação ao valor real do bem.

Não obstante, o douto magistrado singular deixou de conhecer a impugnação da avaliação judicial, em razão de sua intempestividade.

Desse modo, o cerne da presente questão consiste em averiguar se o decisum interlocutório objurgado, que não conheceu da impugnação à avaliação do imóvel, fora acertada ou deve ser reformada.

Nessa senda, o art. 873 do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que se admite a nova avaliação do bem, nos seguintes termos:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.

Outrossim, para que seja procedida à nova avaliação, o art. 525, § 11, do Estatuto Processual Civil determina que a parte deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a partir da ciência inequívoca da avaliação, impugná-la, senão vejamos:

No caso sub examine, a deliberação que determinou a intimação da empresa executada, ora agravante, para que se manifesta-se acerca do laudo de avaliação do imóvel foi publicada em diário de justiça no dia 13/06/2017 (ID. 450009 – p. 01).

Outrossim, considerando o cômputo do prazo de 15 (quinze) dias úteis, descontando, assim, o dia 15/06/2017 da contagem (feriado de corpus christi), o prazo final para a apresentação da impugnação era o dia 05/07/2017, exatamente a data em que a ora agravante opôs impugnação ao laudo de avaliação do imóvel (ID. 450009 – p. 04).

Assim, ainda que por fundamento diverso, assiste razão a agravante quanto a tempestividade da impugnação ao laudo de avaliação do imóvel, razão pela qual, deve a aludida peça impugnatória ser conhecida e na eventualidade de prosseguimento da demanda executória, ter seu mérito devidamente apreciado”.

Como se vê, o v. Acórdão embargado destacou de forma clara e fundamentada, acerca da tempestividade da impugnação oposta pelo então agravante, ora embargado.

Por outro lado, afirmam os embargantes a ocorrência de omissão no Acórdão ora embargado sob o fundamento de que o decisum ora recorrido teria deixado de apreciar fundamento essencial suscitado pelas partes embargantes e acolhido pelo juízo de primeiro grau, reconhecendo a intempestividade da manifestação, conforme disposição contida no art. 872, §2º do CPC, o qual deveria ter sido aplicado pelo Juízo ad quem, a quando do julgamento do Agravo de Instrumento.

Ocorre que, o recurso de Agravo de Instrumento foi interposto por PLÁSTICO KOURY LTDA, ora embargado, e não pelos embargantes, tendo a Turma Julgadora se limitado estritamente aos argumentos perpetrados no referido recurso, aplicando conforme seu entendimento o art. 525, §11, do
CPC
para o deslinde da questão.

Outrossim, os agravados, ora embargantes, em sede de contrarrazões (Id. 682227) se limitaram tão somente em argumentar a perda de objeto do recurso de Agravo de Instrumento.

Senão vejamos:

“Logo, em vista da v. decisão que acolheu a preliminar de cerceamento do direito de defesa e determinou a realização da perícia requerida pela Agravante, que transitou em julgado, cujos autos se encontram conclusos ao MM. Juízo da 8ª Vara Cível de Belém, para prosseguir com a instrução dos Embargos à Execução, perde o objeto o requerimento da Agravante quanto à impugnação do laudo de avaliação do imóvel penhorado”.

Conforme se observa do trecho supra citado, em nenhum momento os agravados, ora embargantes, suscitaram manifestação do Juízo
ad quem
, acerca do art. 872, §2º do CPC, trazendo baila matéria diversa daquela recorrida no Agravo de Instrumento, bem como daquelas trazidas nas contrarrazões.

Desse modo, conclui-se que os ora embargantes, pretendem discutir matérias diversas das arguidas no Agravo de Instrumento, bem como nas contrarrazões, que não pode ser feito nesta via, conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Senão vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. Inovação recursal. Não conhecimento de matéria apenas trazida em grau de recurso, sob pena de violação do duplo grau. Ademais, não se trata de fato novo superveniente e, dessa forma, poderia ter sido trazido à apreciação no primeiro grau. Desistência do recurso de apelação por parte do Condomínio.
Não apreciação das razões recursais. Pedido veiculado em contrarrazões. Não apreciação, por não constituir via adequada e por extrapolar os limites da sentença
. Matéria não apreciada pelo julgador a quo. Recurso dos demandados. Manutenção da sua condenação pelas cotas condominiais no período indicado na sentença. APELAÇÃO DO AUTOR NÃO CONHECIDA, CONHECIDO EM PARTE A DOS DEMANDADOS E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70076211960, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 26/04/2018).

(TJ-RS - AC: 70076211960 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 26/04/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2018)”.

Nessa esteira de raciocínio, não havendo quaisquer pontos a serem sanados, é incabível a utilização dos presentes Declaratórios para fins diversos daqueles destinados pela lei.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão ora embargado em sua totalidade.

É como voto
.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
.

Desembargadora – Relatora.

Belém, 08/09/2020